Tribunal: STF
Processo: ARE 1558223
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Wesley Chagas de Castro interpõe agravo (eDoc 165) contra a decisão (eDoc 161) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 129) interposto contra acórdão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 107):



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. 



    1. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro Og Fernandes, DJe de 31/5/2022), firmou entendimento no sentido de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo", hipóteses que não se configuram na espécie. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de óbices ao conhecimento do recurso extraordinário, indicando violação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Argumenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem considerados exorbitantes; e que, ao haver fixado a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que resultou na majoração da condenação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o Superior Tribunal de Justiça haveria estipulado quantia excessiva.



    Assevera, por fim, que a manutenção da condenação ao pagamento de honorários nesse montante implicaria enriquecimento sem causa por parte do patrono da parte embargada; em contrarrazões (eDoc 138), a recorrida pugna pela manutenção do acórdão, notadamente em razão da intempestividade do recurso e da incidência do óbice previsto na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal, primeiramente, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo, após sua conclusão, proferido decisão nos seguintes termos (eDocs 141 e 161):



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS DE ALTO VALOR ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA N. 1.255 DO STF RESTRITO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA (QO NO RE N. 1.412.069/PR). DEMANDA ENVOLVENDO PARTICULAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Para afastar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, seria necessário o reexame do conjunto probatório e a interpretação da legislação infraconstitucional, providências vedadas na via extraordinária, conforme se depreende da leitura de trechos do correspondente voto-condutor:



     Quanto aos honorários advocatícios, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, estabeleceu o seguinte entendimento: 



    "O § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa". 



    [...]



     O caso dos autos não se enquadra nas hipóteses de incidência do art. 85, § 8º, do CPC, motivo por que o acórdão estadual foi parcialmente reformado.



    Tal contexto atrai a incidência do óbice previsto no Enunciado nº 279 do STF, além de conferir à alegada violação ao texto constitucional natureza indireta ou reflexa. 



    Ademais, a questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do ARE 748.371 (Tema n.º 660 da repercussão geral).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente